Tribunal: TJSP
Processo: 0007739-66.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação criminal – Tortura – Sentença condenatória fixando regime inicial fechado.
Recurso da Defesa – Preliminarmente, suscita a nulidade do feito pela inobservância das formalidades previstas no artigo 226, do CPP, tanto em fase Policial quanto em Juízo. Ainda em sede preliminar, busca a anulação da r. sentença por ausência de fundamentação e pelo não enfrentamento de tese da Defesa. No

Ementa:
Apelação criminal – Tortura – Sentença condenatória fixando regime inicial fechado.
Recurso da Defesa – Preliminarmente, suscita a nulidade do feito pela inobservância das formalidades previstas no artigo 226, do CPP, tanto em fase Policial quanto em Juízo. Ainda em sede preliminar, busca a anulação da r. sentença por ausência de fundamentação e pelo não enfrentamento de tese da Defesa. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Pleito subsidiário pela desclassificação para o crime de lesão corporal. Mantida a condenação pelo crime de tortura, requer seja a pena aplicada no mínimo legal, fixando-se o regime inicial semiaberto.
Preliminar rejeitada – Inexistência de nulidade quanto ao reconhecimento feito pelas vítimas na fase Policial – Art. 226, do Código de Processo Penal que dispõe que se trata de recomendação, e deve ser observado quando possível – Reconhecimento que foi ratificado sob o crivo do contraditório.
Ausência de fundamentação da r. sentença – Alegação afastada – Fundamentação expressa na r. sentença – Decisão condenatória que se encontra bem justificada e amparada no conjunto probatório – Fundamentada, outrossim, a dosimetria da pena.
Mérito – Conjunto probatório impõe a desclassificação para o delito de lesão corporal – Não restou demonstrado o dolo do acusado em submeter as vítimas a "intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventiva" – Tampouco a prova dos autos demonstrou que as vítimas foram submetidas a intenso sofrimento físico, dadas as lesões corporais de natureza leve por elas suportadas – Réu que agiu com força na tentativa de conter as vítimas, causando-lhes lesões corporais de natureza leve – Recurso Defensivo parcialmente provido, a fim de desclassificar a conduta para o crime de lesão corporal.
Dosimetria da pena – Penas-base fixadas acima do mínimo legal – Sem alterações nas fases subsequentes.
Concurso de crimes – Forma de execução, lugar, natureza dos crimes e condições de tempo que demonstram que os delitos foram praticados em continuidade delitiva, devendo incidir a regra do artigo 71, caput, do Código Penal.
Fixação de regime inicial aberto.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos por expressa vedação legal.
Com a desclassificação da conduta, fica afastada a decretação da perda do cargo de Guarda Civil.
Matéria preliminar afastada.
Recurso parcialmente provido, a fim de desclassificar a conduta do réu para aquela prevista no artigo 129, caput, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal.